Tribunal: CARF
Processo: 10761.720170/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10761.720170/2019-74
ACÓRDÃO
2302-004.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA EXTINTA SECRETARIA DA RECEITA
PREVIDENCIÁRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o contribuinte apresentou defesa onde rebateu todos os argumentos
apresentados pelo fisco, não há que se falar em violação ao contraditório e
à ampla defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações de segurado contribuinte individual.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
recolhê-la juntamente com a contribuição a seu cargo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10761.720170/2019-74
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-90.094 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente o lançamento efetuado, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise se refere a Autos de Infração das seguintes Contribuição
Previdenciária das competências 5/2014 a 12/2014: a) Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador referente à contribuição social destinada à Seguridade Social correspondente à
contribuição da empresa, incidente sobre a remuneração paga ou creditada a contribuinte
individual que prestou serviço à autuada; b) Contribuição Previdenciária dos Segurados referente
às contribuições sociais devidas à Seguridade Social pelo contribuinte individual, incidentes sobre
o total das remunerações a ele pagas ou creditadas. Bem como, relativo a multas previdenciárias
pelo descumprimento das seguintes obrigações acessórias: a) deixar de preparar folha de
pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB, já que não informou na
mesma a remuneração paga, devida ou creditada a contribuinte individual que lhe prestou
serviços; b) deixar de arrecadar, mediante desconto da remuneração, a contribuição do
contribuinte individual que lhe prestou serviços.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 109-132) aponta que a Contribuinte realizou
pagamentos à empresa Phenon Capital Consultoria Ltda, no valor de R$ 600.000,00, tendo a
auditoria fiscal, após análise dos documentos e informações colhidos durante procedimento fiscal,
firmado convicção de que os pagamentos tiveram como efetivo destinatário o Sr. Roberto
Bertholdo, sócio majoritário da empresa Phenon Capital Consultoria Ltda. Aponta também que
não foram apresentadas notas fiscais relativas aos pagamentos realizados, sob a alegação de que a
Phenon não apresentou notas fiscais referentes a prestação de eventuais serviços jurídicos. Que
devido ao não reconhecimento oficial à época dos acontecimentos da atividade de “Lobista”, foi
assinado um “Contrato de Honorários Advocatícios”, quando na realidade, se trata de um
“Contrato de Honorários Lobistas”. Diante desses fatos, a fiscalização entendeu que deveria ter
sido obrigatoriamente adotado os procedimentos legais relativamente as contribuições
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10761.720170/2019-74
3
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados ao Sr. Roberto Bertholdo, contribuinte
individual.
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 157-172)
sustentando, em preliminar: a) Nulidade do auto de infração por violação ao princípio da verdade
material; b) Caracterização de desvio de finalidade; c) Retenção na fonte pela prestação de
serviços profissionais.
No mérito, sustenta, que: a) Apesar de o instrumento que firmou o negócio jurídico
possuir o título de “Contrato de Honorários Advocatícios”, deve ser ressaltada a regularidade de
seu conteúdo, bem como a forma de seu objeto, ambos em consonância com a atividade jurídica
informada em seu contrato social; b) A ata que indica que “seria contratado um profissional e não
uma empresa” não tem o condão de justificar o lançamento, posto que o contrato foi realizado
com pessoa jurídica; c) Possível interesse direcionado à pessoa do sócio titular da pessoa jurídica
não afasta em nada a contratação da pessoa jurídica Phenon; d) O art. 129 da Lei no 11.196/2005
estabelece que a prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo, se sujeita tão
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas.; e) A responsabilidade por emissão de nota
fiscal é exclusiva da empresa contratada (art. 122,do CTN); f) É preciso ter prova cabal que o
negócio jurídico realizado possui finalidade dolosa de excluir ou modificar as características
essenciais do fato gerador da obrigação tributária (art. 149, do CTN).
Em julgamento, a DRJ julgou improcedente a impugnação entendendo pela
ausência de nulidade do lançamento, bem como por ser lícito o procedimento fiscal que
desconsidera contrato celebrado com pessoa jurídica quando os elementos coligidos evidenciam
que a parte contratada é pessoa física. Além disso, a empresa é obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e recolhê-la juntamente com a contribuição a seu cargo. Constitui infração à
legislação previdenciária deixar de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados e deixar de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 412-428) sustentando, a nulidade do ato
administrativo em face da violação ao princípio da verdade material e da caracterização do desvio
de finalidade. No mérito, discorre sobre a retenção na fonte pela prestação de serviços de
natureza profissional discordando da manutenção do crédito tributário. A Recorrente não se
insurge contra a manutenção do crédito tributário em face do descumprimento de obrigações
acessórias.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10761.720170/2019-74
4
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
2.1 Violação as garantias ao contraditório e à ampla defesa e do princípio da
verdade material
A Recorrente sustenta que não há que se falar em oportunidade de ampla defesa e
contraditório se as provas juntadas estão sendo analisadas e interpretadas erroneamente, de
forma a violar o princípio da verdade material.
Ocorre que tal argumento não procede, pois não se observa qualquer causa que
pudesse configurar preterição do direito de defesa da Contribuinte, tendo em vista que por meio
do Auto de Infração tomou conhecimento integral da infração que lhe fora imputada e dela se
defendeu amplamente, tanto que alegou uma série de argumentos para afastar a exigência fiscal.
Haveria violação ao contraditório e à ampla defesa se não fosse possível saber qual
a infração que lhe estava sendo imputada, o que o impediria de contraditá-la (contraditório) por
qualquer meio (ampla defesa).
De outra parte, do exame dos autos extrai-se que a Autoridade Lançadora descreve
todo o procedimento fiscal, cuja narrativa demonstra que, da análise dos eventos fáticos, foi
possível identificar subsunção dos fatos às normas legais.
Vale destacar que o artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II –
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, não se verifica nenhuma dessas causas de nulidade.

2.2 Desvio de finalidade do ato administrativo
A Recorrente sustenta que “o lançamento foi carregado de um profundo
subjetivismo por parte do auditor. Isto porque, além de desconsiderar as provas acostadas, que
comprovam se tratar de ato celebrado entre pessoas jurídicas, o ato de lançamento se utilizou de
fundamentos absolutamente desconexos da finalidade do ato de lançamento, que é a definição do
fato gerador.”
Destaca que “chama atenção, em especial, a pessoalidade com que o agente
público tratou o objeto do trabalho prestado pela empresa contratada, principalmente crítica
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10761.720170/2019-74
5
aberta aos pleitos políticos da associação contribuinte, que deixam claro a visão corporativista do
auditor em relação aos integrantes do cargo de Analista da Carreira Tributária e Aduaneira da
Receita Federal do Brasil.”
Ocorre que não se verifica nenhuma irregularidade, visto que a autoridade fiscal
efetuou o lançamento em estrito cumprimento ao seu dever legal, conforme previsto no art. 142
do CTN, artigo 142 e do art. 33 da Lei no 8.212/91.
Além disso, como bem observado pela decisão de piso, “não se vislumbra nos autos
qualquer elemento hábil a comprovar que o presente lançamento serviria ‘[...] ao propósito
corporativista do servidor abertamente contrário ao pleito institucional e político da associação
contribuinte [...]’, que consiste no aproveitamento dos servidores egressos da Secretaria da
Receita Previdenciária nos cargos de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil.”
Desta forma, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Mérito
Alega a Recorrente que as premissas e ilações da autoridade fiscal não são
suficientes para justificar a desconsideração do contrato entre pessoas jurídicas e fundamentar a
exigibilidade do crédito tributário.
Em que pese o entendimento da Recorrente, não identifico problema na decisão
recorrida que possa justificar a sua reforma e, por concordar com a posição firmada, decido
mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes
trechos:
Voto
(...)
Na defesa, o contribuinte defende a regularidade do conteúdo e forma do
contrato celebrado com a pessoa jurídica Phenon Capital Consultoria Ltda em
relação ao seu objeto social. Em síntese, diz que a ata que indica que “seria
contratado um profissional e não uma empresa” não tem o condão de, por si só,
justificar o lançamento; que o interesse direcionado à pessoa do sócio titular da
pessoa jurídica não afasta a contratação da pessoa jurídica; que a atividade de
lobista, apesar da ausência de regulamentação, já era reconhecida oficialmente
de forma regular; que a Lei no 11.196/2005, artigo 129, determina que a
prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo, se sujeita tão
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas; e que a responsabilidade por
emissão de nota fiscal é exclusiva da empresa contratada.
Ocorre que tais alegações não são capazes de se sobrepor aos elementos de
prova dos autos, que fundamentam a desconsideração do “Contrato de
Honorários Advocatícios” firmado entre o contribuinte e a Phenon Capital
Consultoria Ltda pela autoridade fiscal, a saber:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10761.720170/2019-74
6
- conforme Ata de Assembleia do Conselho Executivo da UNASLAF, de
29/04/2014, a associação decidiu pela contratação de um “profissional para atuar
na parte legislativa”;
- a Phenon Capital foi constituída apenas 34 dias antes de ser contratada pela
fiscalizada;
- a Phenon Capital Consultoria Ltda, sediada no Estado de São Paulo, não possui
registro junto à OAB – Regional São Paulo e, consequentemente, junto a OAB
Brasil; - o contrato com a Phenon Capital Consultoria Ltda era de Honorários
Advocatícios, tendo como objeto “[...] a prestação de serviços técnicos
advocatícios, perante o Poder Judiciário e Legislativo, na defesa dos interesses da
contratante [...]”;
- o Sr. Roberto Bertholdo, sócio majoritário da Phenon, foi “proibido pela OAB-PR
de exercer a advocacia", não sendo razoável a contratação de um escritório para
prestar advocatícios cujo proprietário e profissional de interesse da autuada não
pode advogar;
- o Sr. Roberto Bertholdo foi escolhido/contratado pelo seu “conhecimento
quanto ao trâmite e a lógica formal envolvida no processo legislativo, a exemplo
dos tipos de proposições legislativas, os tipos de emendas (...) a serem propostas,
o momento para a propositura, a redação das propostas, os limites da atuação
dos parlamentares”; e
- não há notas fiscais relativas aos pagamentos realizados à Phenon Capital
Consultoria Ltda.
Em que pesem as alegações da defesa, os elementos apresentados, quando
analisados conjuntamente, corroboram o entendimento da auditoria fiscal, de
que o contribuinte efetuou pagamentos à empresa Phenon Capital Consultoria
Ltda, no ano calendário de 2014, que, em realidade, tinham como efetivo
beneficiário a pessoa física do seu sócio, Sr. Roberto Bertholdo (TVF - fls.
109/132), contribuinte individual, nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 12,
inciso V, alínea ‘g’. O conjunto de elementos dos autos é suficiente para
desconsiderar o contrato celebrado entre o contribuinte e a pessoa jurídica.
Em realidade, entende-se que a situação em tela se trata de ato simulatório do
sujeito passivo, que tentou mascarar a ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária, ao efetuar a contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços quando, em realidade, o destinatário final dos pagamentos pelos serviços
prestados era a pessoa física, sócio administrador da PJ. Cabe ressaltar que sequer
notas fiscais foram apresentadas.
No caso em tela, ocorreu uma inadequação entre a forma jurídica sob a qual o
negócio se apresentou e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente
realizado. Como consequência, apesar de os atos formais ostentarem legalidade,
tal fato não garante a legitimidade dos atos praticados.
Repise-se que, nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 33, compete à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, dentre outras atribuições, o planejamento, a
execução, o acompanhamento e a avaliação das atividades relativas à tributação e
fiscalização,
arrecadação,
cobrança
e
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias, e que tal atividade envolve o dever de efetuar a constituição do
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10761.720170/2019-74
7
crédito tributário por meio do lançamento, conforme disposto no CTN, artigo 142,
o qual se reproduz novamente a seguir:
(...)
Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever da autoridade fiscal de
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato
gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável.
Nesse sentido, a autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal
poder da própria essência da atividade fiscalizadora, que não pode ficar adstrita
aos aspectos formais dos atos praticados pelos contribuintes.
Ou seja, ocorrendo o ato jurídico que a lei tributária define como fato gerador,
nasce a obrigação tributária, prevalecendo a materialidade e a verdade real em
detrimento das formalidades praticadas.
Afirme-se que, na ocorrência de simulação, a auditoria fiscal, com fundamento no
CTN, artigo 149, inciso VII, tem o poder-dever de não permanecer inerte, uma vez
que a atividade de lançamento é vinculada.
(...)
Registre-se ainda que a regra do artigo 129 da Lei 11.196/2005, citado pela
defesa, abaixo transcrito, não tem o condão de afastar a realidade fática
encontrada na atividade laboral do Sr. Roberto Bertholdo como lobista
(contribuinte individual), tendo em vista que tal regra deve ser interpretada
sistematicamente com as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro –
inclusive com as normas pertinentes à legislação tributária –, não possuindo o
arrimo de afastar o reconhecimento de que pagamentos realizados à pessoa
jurídica se destinavam a pessoa física, contribuinte individual, contratado
irregularmente por intermédio de pessoa jurídica para prestar serviços à autuada.
(...)
Por fim, registre-se que os comprovantes de recolhimento de retenções na fonte
do Imposto de Renda efetuados em 20/8/2019, relativos aos pagamentos
realizados à Phenon Capital Consultoria Ltda em 2014, de fls. 382/388, não
interferem no resultado do presente julgamento. Inclusive, mencione-se que,
conforme Acórdão 03-89.975 (processo no 10761.720169/2019-40), a 2a Turma
da DRJ/BSB manteve a multa isolada e juros incidentes sobre os rendimentos
pagos a pessoa física, sem retenção ou recolhimento do respectivo imposto,
relativos à mesma base de cálculo ora considerada.
(...).

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10761.720170/2019-74
8
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 441
DF CARF MF
Original